Tribunal: TJSP
Processo: 1006339-38.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006339-38.2018.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é
embargado CESAR EDUARDO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006339-38.2018.8.26.0127/50000 - A - Voto no 6089.
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006339-38.2018.8.26.0127/50000
Embargante: Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
Embargado: Cesar Eduardo de Paula
Comarca: Carapicuíba
Juíza: Leila França Carvalho Mussa.
Voto no 6089.
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento a apelação. Alegação de
cerceamento de defesa. Incorrência. Pretensão infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 157/162 com base na alegação de omissão e contradição.
Sustenta que houve cerceamento de defesa, visto que, com o
julgamento antecipado da lide foi impedido de colacionar aos autos a mídia em que consta
o áudio que comprova a contratação (fls. 1/3).
Manifestação do embargado a fls. 8/9.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser desprovidos porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006339-38.2018.8.26.0127/50000 - A - Voto no 6089.
3
O acórdão embargado apreciou as questões relevantes e
necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente, que: “Com
efeito, como bem dispôs o MM. Juiz a quo (fls. 159/160): “Não houve cerceamento de
defesa. O julgamento antecipado é faculdade do magistrado, segundo o princípio do livre
convencimento e da motivada apreciação da prova, sem que isso importe em nulidade.
Segundo CASSIO SCARPINELLA BUENO, “o julgamento antecipado da lide justifica-se
quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra prova para a
formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da lide acaba por revelar
a desnecessidade da realização da fase instrutória, suficientes as provas eventualmente já
produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as
manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força das providências
preliminares, é dizer, ao ensejo da fase ordinatória” (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil, v. 2, t. 1, ed. Saraiva, p. 219). Ademais, a mídia mencionada pelo réu
deveria ter sido exibida com sua contestação ou, no máximo, quando da oportunidade
posterior concedida pelo juízo a quo. Portanto, houve preclusão a respeito, o que não fica
superado por meio de mero pedido de produção de prova quando já era instado para
eventual produção de outras.”
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a interposição de embargos de declaração.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder questionários postos
pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura”
(STJ REsp: 739 RJ 1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de
julgamento: 21/08/1990, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990
P. 9129 RSTJ vol. 17 p. 293)
Ressalta-se que “o julgador não se vê obrigado a examinar e
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006339-38.2018.8.26.0127/50000 - A - Voto no 6089.
4
que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação” (STJ REsp 739 RJ
1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990,
T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p.
293).
Adverte-se que a interposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar a condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento aos embargos de
declaração.
Elói Estevão Troly
Relator